Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AFONSO ZILO TAVARES - CPF: 287.478.019-72 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em face de decisão que deferiu tutela de urgência em favor do beneficiário, determinando o custeio de procedimentos médicos realizados em caráter de urgência (angioplastia percutânea), sob pena de multa diária. O agravado, idoso (84 anos) e portador de doenças graves, realizou os procedimentos devido ao risco iminente de amputação de membro inferior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o plano de saúde, cujo contrato é anterior à Lei 9.656/98, está obrigado a custear os procedimentos médicos indicados, diante da negativa fundamentada na ausência de regulamentação contratual e na exclusão de cobertura para o tratamento.

III. Razões de decidir

3. Embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, interpretando-se as cláusulas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem risco à vida e à saúde.

4. Os procedimentos médicos em questão estão previstos contratualmente e, mesmo diante da negativa da operadora, a urgência do tratamento, somada à hipossuficiência do agravado, justifica a concessão da tutela de urgência, visando à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo em contratos antigos, a abusividade da negativa de cobertura pode ser aferida à luz do CDC, sendo irrelevante a ausência de adaptação à Lei 9.656/98.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão de 1o grau mantida.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da Lei 9.656/98, salvo os administrados por autogestão (Súmula 608 do STJ)." "2. A negativa de cobertura para tratamento essencial à saúde do consumidor, em caráter de urgência e prescrito por médico, configura prática abusiva, ainda que prevista contratualmente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 47; CPC, art. 300; Lei 9.656/98; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023. TJ-DF 0722634-71.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 25/10/2023. TJ-SP, Apelação Cível 1025737-76.2023.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, julgado em 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais
, proposta por
AFONSO ZILO TAVARES
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor para determinar que
a operadora do plano de saúde arque com os custos dos procedimentos médicos já realizados pelo Agravado, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões, a agravante busca a reforma de decisão questionada, porque
o contrato firmado com o Agravada é anterior à Lei no 9.656/98, e, portanto, não foi adaptado à regulamentação da ANS, não havendo obrigatoriedade de cobertura para o procedimento solicitado.

Nessa linha, defende a validade das cláusulas contratuais, argumentando que o contrato foi firmado de livre e espontânea vontade, sem vícios de consentimento, de modo que não pode ser obrigada a arcar com custos não previstos no contrato.

Salienta, ainda, a irreversibilidade da medida e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à operadora do plano de saúde e, por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada.

Por fim, caso seja mantida a decisão, ante a possibilidade de julgamento de improcedência dos pedidos da ação de origem e ao prejuízo financeiro irreparável, requer que o custeio seja condicionado a prestação de caução real ou fidejussória.

Não concedida a medida liminar (ID. 271192357).

Contrarrazões no ID. 275942854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela de urgência em favor de
AFONSO ZILO TAVARES
, determinando que a recorrente arque com os
procedimentos médicos já realizados pelo Agravado
.

In casu
, constato que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou nos pedidos médicos que atestaram a necessidade dos procedimentos diante do risco iminente de amputação da perna, bem como na idade já avançada do agravado (84 anos).

Insurge-se a agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que determinou que arcasse com os procedimentos realizados pelos médicos do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, aduzindo que não há probabilidade de direito que justifique o deferimento da liminar em favor do requerente.

Em que pese as alegações da agravante, após a análise da situação concreta emergente dos autos, dos fundamentos apresentados, bem como dos documentos anexos ao processo originário, entendo que
o recurso não comporta provimento
, pelos motivos que passo a expor.

Explico.

O ponto central da controvérsia é a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos de

“
Angioplastia Percutânea”
, uma vez que se recorre justamente da decisão que determinou, em um juízo de cognição sumária, que a recorrente
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

arque com todos os custos referentes aos procedimentos indicados nos requerimentos médicos.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do autor.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Afonso Zilo Tavares em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em que afirma ter sido diagnostico com diabetes e necessitou realizar procedimentos de angioplastia, o quais foram negados pela parte requerida, sob alegação de que o plano de saúde não é regulamentado pela Lei 9.656/98.

Afirma que, diante do risco iminente de amputação da perna, os médicos optaram por realizar os procedimentos necessários, os quais ocorreram em duas ocasiões: a primeira em dezembro de 2024, com a utilização de balões e implante de stent, e a segunda em janeiro de 2025, com uso de balões para otimização da circulação sanguínea, visando evitar a perda dos membros.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a arcar com as despesas médicas oriundas dos procedimentos já realizados e, se necessário, de futuros tratamentos, sob pena de aplicação de multa.

A parte requerida, por sua vez, se opõe ao pedido da parte autora, afirmando que os procedimentos solicitados não têm anteparo no instrumento contratual firmado, uma vez que o contrato de plano de saúde não foi regulamentado pela Lei no 9.656/98.

(...) Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 182020927 (carteira do plano de saúde), assim como
a necessidade da realização dos procedimentos, conforme consta guia de pedido médico, do primeiro procedimento, gravidade da enfermidade
, conforme descrito “[...] envolvendo artérias ilíacas / femorais – Angioplastia percutânea com implante de STENT para a artéria femoral direita, e tentativa de recanalização da artéria femoral superficial direita [...]”. No do segundo procedimento, destaca-se “[...] isquemia crítica em membro com persistência de dor mesmo após angioplastia de artéria femoral comum sendo necessário a recanalização até artéria poplítea dedo necrótico [...]” (id. 182022750, pág. 03).

A requerida, por sua vez, nega a solicitação sob o argumento de que o contrato do plano de saúde da parte autora não se encontra regulamentado pela Lei no 9.656/98.

O caso da parte autora é de urgência, diante do risco de amputação do membro inferior. Ademais, a parte autora é idosa, com mais de 84 anos, o que agrava a situação.
A negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Além disso, ainda que o plano de saúde não esteja sujeito à regulamentação da Lei no 9.656/1998, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a cobertura para doenças endocrinológicas e metabólicas,
bem como para cirurgias angiológicas (id 182020934, pág. 18).
Assim, revela-se abusiva a conduta da requerida ao persistir na negativa de cobertura sob o argumento de legalidade.

Por oportuno registrar, ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos sejam interpretados da forma mais favorável ao consumidor, para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ:

(...) Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE a tutela de urgente, para determinar que a requerida cubra os custos dos procedimentos já realizados, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.”
(id. 270106257)

(g. n.)

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que o
contrato entre as partes é anterior à vigência da Lei dos Planos de Saúde n.o 9.656/1998 e não adaptado, contudo, há de se aplicar

a vertente o enunciado da Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), pois, embora existam cláusulas contratuais que delimitam direitos e deveres, é fundamental que essas disposições sejam analisadas sob a ótica do equilíbrio contratual e da proteção à parte mais vulnerável, assegurando que não haja imposição de obrigações ou restrições que comprometam o acesso adequado e necessário aos serviços de saúde.

Logo, a avença contratual é de trato sucessivo, com o que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, no caso, tendo em vista que o autor é idoso, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que,"Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
[...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar"(AgRg no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016).
3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor,"É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes
"(REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008). 4. Com efeito,"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"(SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 5." [...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados "(AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de concluir que as cláusulas restritivas foram adequadamente redigidas - como pretende a ora agravante -, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (g. n.)

No presente caso, o indeferimento da cobertura do tratamento médico pela operadora do plano de saúde sob o argumento de que
o contrato firmado com a Agravada é anterior à Lei no 9.656/98 se

revela
abusivo
, uma vez que, além de preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar,
o procedimento de
“
Angiologia”
está presente no próprio contrato do beneficiário (ID. 182020934, fl. 7, originários).

Portanto, demonstrada a necessidade urgente do tratamento especificado pelo médico do beneficiário do plano de saúde, bem como a existência da relação de consumo, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que observou de forma clara os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC.

Constato, ainda, que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos apresentados e se fundamentou na interpretação favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC, partindo da premissa de que o procedimento solicitado pelo agravado era necessário para se
evitar o risco de amputação dos membros inferiores
, com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção à vida e à saúde.

Cumpre ressaltar que a proteção à vida, à saúde e à dignidade do autor deve prevalecer, especialmente considerando o caráter emergencial do tratamento prescrito, tendo em vista a idade avançada do agravado (
mais de 80 anos)
, bem como seu diagnóstico de
diabetes, hipertensão e insuficiência renal crônica dialítica
e os diversos
riscos que podiam advir da não realização dos procedimentos de angioplastia
.

Assim, ainda que não fosse caso de aplicação do CDC, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, conforme o art. 300, do CPC, ante os fatores de risco atrelados ao quadro clínico do autor, sua hipossuficiência perante o plano de saúde, e os princípios e dispositivos constitucionais que garantem a proteção à vida e à saúde.

Além disso, a agravante não logrou êxito em demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação caso o recurso seja desprovido. Em contrapartida, a
desvantagem exagerada
recai integralmente sobre a parte agravada, considerando a sua
idade avançada
e o seu diagnóstico de
diabetes, hipertensão e insuficiência renal crônica dialítica (ID. 181391902, originários).

Nessa linha,
o dever de ressarcimento ocorre em razão do adiantamento de despesas pelo autor, face à negativa de cobertura abusiva e que lhe devem ser reembolsadas (ID. 181391924 e 181391926, originários). Assim, uma vez que era obrigatória a cobertura, a restituição das importâncias adiantadas pelo autor relativas ao tratamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO . PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE COLÓN. TRATAMENTO COM XELODA (CAPECITABINA).
CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/1998 . RECUSA INDEVIDA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil, Súmula 608 do eg. STJ . II - Em contratos não adaptados à Lei 9.656/98, a análise de eventual abusividade de cláusula limitativa de cobertura pode ser aferida com fundamento no Código Civil, com foco nos princípios gerais do direito das obrigações, notadamente o princípio da função social do contrato, bem como na Constituição Federal, especialmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana
. III - A negativa do tratamento com Xeloda (Capecitabina) indicado pelo Médico assistente ao autor, sob a alegação de que o contrato exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, também ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. IV - É permitida a limitação de cobertura do plano de saúde referente a determinadas enfermidades, mas não a recusa ao tratamento prescrito pelo Médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente . Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. V - Apelação desprovida.” (TJ-DF 0722634-71.2023 .8.07.0001 1779225, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 20/11/2023) (g. n.)

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CATARATA NO OLHO ESQUERDO – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR RAYONE EMV (RAO200E) – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO –
CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO – COBERTURA PARA A LENTE INDICADA NEGADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, POR SE TRATAR DE CONTRATO ANTIGO (NÃO ADAPTADO) – IRRELEVÂNCIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEMA 123 DO C. STF E SÚMULA 608 DO STJ – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE CUSTEIO À LUZ DO ARTIGO 51, IV E § 1o, II, DO CDC – SÚMULAS 100 E 102 DESTE TJ
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA (ART . 85, § 11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1025737-76.2023 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 25/04/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024) (g. n.)

A propósito, não há que se falar em irreversibilidade da medida neste caso e tampouco necessidade de caução real ou fidejussória, uma vez que
inexiste compatibilidade entre a prestação da caução com o instituto da tutela antecipada, na medida em que a exigência da garantia constitui óbice à satisfação do próprio direito perseguido, no caso dos autos, o direito à saúde
. Até porque, em caso de improcedência da ação principal, o agravante poderá ser integralmente reparado através de ressarcimento pecuniário.

Outrossim, a relevância da fundamentação apresentada pela parte agravada é evidente, uma vez que o direito à saúde e ao bem-estar do paciente, constitucionalmente assegurado, deve prevalecer sobre os interesses econômicos da Cooperativa Médica.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. 2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 3
. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015579-85.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Forte nas razões acima delineadas, entendo que a decisão recorrida não merece qualquer alteração, pois, da análise dos autos, em cognição sumária, própria do estágio processual, não vislumbro qualquer desacerto apto a ensejar a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025